Tribunal: TJMT
Processo: 1013533-55.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013533-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOLCE - CPF: 177.786.621-91 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DOLCE - CNPJ: 73.733.438/0001-52 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARTINS DOLCE - CPF: 051.921.051-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por JOSE CARLOS DOLCE e JOSE CARLOS DOLCE – ME contra acórdão que negara provimento a Agravo de Instrumento, alegando omissão quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, formulado com base no art. 98, § 6º, do CPC, diante da impossibilidade de arcar com o valor integral das custas de forma imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão anterior quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais e, em caso positivo, se é cabível a concessão desse parcelamento com fundamento no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado deixa de analisar o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, formulado expressamente nas razões do agravo, configurando omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.

O art. 98, § 6º, do CPC autoriza, a depender do caso concreto, o parcelamento das despesas processuais, mesmo que não seja concedida a gratuidade da justiça.

5.

O parcelamento das custas constitui medida que concilia o dever de recolhimento com o princípio do acesso à justiça, não prejudicando a marcha processual e nem a parte contrária.

IV. DISPOSITIVO

6.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

JOSE CARLOS DOLCE e JOSE CARLOS DOLCE – ME
opuseram Embargos de Declaração em ID. 296481862, alegando a existência de omissão no acórdão de ID. 293895870, o qual negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento do ora Embargante.

Os Embargantes alegam que requereram, de forma expressa e fundamentada, que fosse ao menos revista a decisão singular para o fim de autorizar o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, caso não fosse deferida a gratuidade da justiça.

Aduzem que o acórdão, contudo, se limitou a manter a decisão no ponto em que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sem qualquer análise ou fundamentação quanto ao pleito subsidiário de possibilidade de parcelamento, o que configura omissão relevante e que compromete a prestação jurisdicional adequada.

Apontam que não tem condição de suportar o pagamento das custas processais de uma só vez, no valor de R$ 3.279,42 (três mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), razão pela qual pleiteiam, para que a omissão do v. acórdão seja sanada.

Pugnam pelo acolhimento do presente recurso para sanar a omissão apontada, autorizando o parcelamento das custas processuais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recurso de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, assiste razão aos Embargantes ao alegarem omissão no acórdão, especificamente quanto ao pleito subsidiário de
parcelamento das custas processuais
, formulado nas razões do agravo de instrumento.

Conforme se extrai dos autos, os Recorrentes requereram, além da gratuidade de justiça, a possibilidade de recolher as custas processuais de forma parcelada, diante das dificuldades financeiras enfrentadas.

Ocorre que o acórdão proferido deixou de apreciar expressamente tal pedido subsidiário, caracterizando omissão que deve ser sanada.

Nos termos do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Assim, ainda que ausentes elementos que comprovem a hipossuficiência necessária para a concessão da gratuidade da justiça, não se pode ignorar o caráter excepcional do pedido subsidiário de parcelamento das custas, o qual encontra amparo no artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

Trata-se de medida que visa equilibrar o dever de arcar com os encargos processuais e o direito de acesso à Justiça, devendo ser admitida quando não inviabiliza a marcha processual nem prejudica a parte adversa, especialmente diante do valor expressivo das custas devidas.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e
os acolho
, com efeitos infringentes,

para
prover em parte
o Recurso de Agravo de Instrumento no sentido de
conceder
o parcelamento das custas processuais em 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas,

serem recolhidas iniciando-se no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025